Tribunal: TJBA
Processo: 8043502-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043502-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCIA TAINA BARROS FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
RONIELSON SILVA ALVES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMEN
T
A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por devedora fiduciante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial no endereço informado, conforme devolução com a anotação de “endereço insuficiente”. Requereu a suspensão da liminar e a devolução da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora restou validamente comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que esta tenha sido devolvida pelos Correios com a anotação “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou entendimento de que, para fins de constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não descaracteriza a mora, desde que o endereço utilizado corresponda àquele informado pela parte devedora no momento da contratação.

Estando presente a documentação exigida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, resta atendido o requisito da constituição em mora para fins de deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a notificação, desde que utilizado o endereço contratualmente informado pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJ-MT, AgInt 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29.05.2024; TJ-GO, AC 5180309.49.2023.8.09.0049, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043502-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MERCIA TAINA BARROS FERREIRA ALVES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.